Tribunal: STF
Processo: RE 435570
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO.
   INATIVO. EXTENSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Alegações da
   agravante de que os recorridos não pertenciam ao quadro de
   servidores do INSS. Controvérsia afeta à interpretação de
   legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição do
   Brasil dar-se-ia de forma indireta.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.